Tribunal: STF
Processo: HC 221871
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson William da Silva, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 769.904/SP, formalizado no Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 23/8/21 – convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    A impetrante sustenta constrangimento ilegal imposto ao paciente, dizendo configurado excesso de prazo da custódia. 



    Ressalta que, instaurado incidente de sanidade mental a pedido da defesa, “o paciente encontra-se preso preventivamente há quase 01 (um) ano sem que se tenha havido a realização da sua perícia médica e, por conseguinte, o agendamento da audiência de instrução e julgamento.” 



    Requer, liminarmente e no mérito, “revogar a prisão preventiva do ora paciente, consequentemente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante a aplicação das medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP.”



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 769.904/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro João Otávio de Noronha. Vide:



    “O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). 



    Além disso, “os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020). 



    Por fim, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação do STJ de que, não há que se falar em excesso de prazo na instrução quando a demora se deve a ato provocado pela defesa (Súmula n. 64 do STJ).” 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente